Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-65.2021.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003170-65.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RINALDO PINTO TEIXEIRA - CPF: 063.726.328-61 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), PLANET CAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.332.857/0001-05 (APELADO), FRANCISCO SEVERINO DUARTE - CPF: 770.665.108-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003170-65.2021.8.11.0059

APELANTE:
RINALDO PINTO TEIXEIRA

APELADO:
PLANET CAR COMERCIAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECONHCEIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS OCULTOS –
NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o autor não comprova ter reclamado junto à requerida sobre a existência dos defeitos no veículo dentro do prazo de 90 dias a partir do primeiro gasto com
reparos n
o veículo, nos termos do artigo 26, II, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a decadência da sua pretensão.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

RINALDO PINTO TEIXEIRA

n
a

Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em desfavor d
e

PLANET CAR COMERCIAL LTDA
,
contra
a
sentença que
reconheceu
,
de ofício, a decadência da pretensão redibitória, nos termos do artigo 26, inciso II, e § 3º do CDC
, e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante
que a sentença contém contradição, pois a própria apelada admitiu em sua contestação ter sido comunicada sobre os vícios no veículo em setembro de 2020, dentro do prazo decadencial de 90 dias contados da primeira nota fiscal de reparo (29/07/2020).

Alega
que a admissão da parte contrária é uma das provas mais robustas
que podem ser apresentadas em J
uízo e que o magistrado não poderia ignorá-la.

No mais, d
efende a aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor, por ser parte hipossuficiente na relação de consumo, cabendo à apelada comprovar a inexistência do vício ou a ocorrência da decadência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
290040364
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o autor,
ora apelante,
adquiriu da requerida
/apelada
, em 20/07/2020, um veículo automotor seminovo, modelo Hyundai Santa Fé, ano 2014, placa FOF-0
663, pelo valor de R$ 75.000,00.

Segundo o demandante
, poucos dias após a aquisição, o veículo passou a apresentar vícios ocultos, inicialmente no motor e posteriormente no câmbio.

Narra que ao retornar para a cidade onde reside
,
o veículo estragou em decorrência de problema no motor, sendo levado para cidade de Palmas/TO e, posteriormente, para São Paulo/SP. Além disso, quando
pegou o automóvel em São Paulo e retornava para a sua cidade, novamente apresentou problemas, agora no câmbio.

Alega que os defeitos não eram visíveis, surgindo antes mesmo de rodar 3.000 km, tratando-se
, assim,
de vícios ocultos.

Sob a alegação de que
em virtude das falhas, suportou diversas despesas com consertos, hospedagem, transporte e locação de outro automóvel, totalizando, prejuízo de R$ 53.000,00
, ajuizou a presente ação, requerendo, além do dano material,
R$ 20.000,00
por danos morais
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da decadência do direito do autor/apelante de reclamar por
supostos
vícios ocultos no veículo adquirido da requerida/apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei nº
8.078/90, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos prazos para exercício de direitos em face de vícios ocultos.

Nos termos do art. 26, II, § 3º, do CDC, o prazo para o consumidor reclamar por vício oculto em produtos duráveis é de 90 (noventa) dias, contados a partir do momento em que o defeito se torna aparente:

"
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito
."

No caso, o autor/apelante afirma que os vícios se manifestaram dias após a aquisição do veículo, cujo contrato de compra é datado de 20/07/2020.

Neste particular, insta salientar que a
primeira nota fiscal de
gastos com peças do motor do veículo
juntada aos autos é datada de
25/11
/2020
(ID
290039469 - Pág. 9
)
, sendo este o marco inicial da contagem do prazo decadencial.

Contudo, não há nos autos qualquer prova documental de que o autor/apelante tenha comunicado formalmente à requerida/apelada acerca da existência do vício dentro do prazo de 90 dias
a partir

d
o primeiro gasto com
conserto
do veículo,
o que é requisito indispensável à pretensão redibitória.

O apelante sustenta que a
recorrida
admitiu em sua contestação ter sido comunicada sobre os vícios no veículo em setembro de 2020, dentro do prazo decadencial. Todavia,
não é o que se verifica d
a
referida peça de defesa
(ID
290039484
)
, uma vez
que
a requerida até admite que o autor entrou em contato,
contudo
,
para informar que o veículo havia pegado fogo
, conforme
trecho
abaixo

transcrito:

"
Em verdade apenas em setembro/2020 o Requerente entrou em contato com a Requerida para informar que o veículo teria pegado fogo em razão de uma queimada na região de sua fazenda, mas tinha seguro para cobrir o prejuízo. Essa foi a única comunicação do Requerente com a Requerida após a aquisição do veículo
."

Portanto, a comunicação mencionada na contestação não se refere aos vícios alegados na inicial (problemas no motor e no câmbio), mas sim a um suposto incêndio do veículo, fato completamente diverso do objeto da ação
, inexistindo dos autos prova da cientificação da demandada acerca dos supostos defeitos
no prazo legal
.

Ora, não
se constata nenhum registro de
reclamação sobre
a existência d
os defeitos do veículo junto à requerida, ainda que
fosse apenas para resguardar
eventual
direito de ressarcimento futuro diante do conserto por conta própria
.

Desta feita, se o
autor não
comprovou
ter reclamado junto à requerida sobre a existência dos defeitos no veículo dentro do prazo legal
, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a decadência
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO POR VENDA DE
VEICULO
C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS –TRATOR – VICIO OCULTO – DECADÊNCIA – DATA DO CONHECIMENTO DO VÍCIO – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO –
VEICULO
USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 26 do CDC, extingue-se em noventa dias o direito de reclamar por vício oculto, prazo
esse que se conta a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º)
2 .
O autor alega ter tido ciência de que o veículo não era do ano de fabricação de 2014 em novembro de 2015, e só interpôs a ação em junho 2017, mais de 1 ano depois. Assim, está configurada a decadência prevista no Código do Consumidor, pois ultrapassado o prazo de noventa dias para reclamar de vício oculto. 3. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002384-05.2017.8.11 .0045, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Ademais,
ainda se assim não fosse
, não há
d
os autos elementos que indiquem a responsabilidade da requerida pelos defeitos apresentados no veículo.

Isto porque, além de parte dos parcos documentos juntados pelo autor tratar-se, em grande parte, da aquisição
de peças
relacionada
s
à manutenção (como filtro de óle
o, filtro de ar, óleo de câmbio e motor e bateria
)
verifica-se

que
o problema relativo ao câmbio surgiu quase um ano após a aquisição do veículo
(nota fiscal de maio/2021 – ID 290039469)
, que já possuía seis anos de uso.

Ora, t
ratando-se de veículo usado, com seis anos de uso, é natural o desgaste de peças e componentes, não sendo possível atribuir à requerida a responsabilidade por defeitos que se manifestaram muito tempo após a aquisição, sem qualquer comprovação de que tais vícios já existiam no momento da venda.

Até porque
, consta dos autos que a requerida apresentou ao autor o Laudo da Vistoria Cautelar realizado no veículo (ID
290039489
), dando-o como aprovado, o que demonstra a diligência da vendedora em verificar as condições do automóvel antes da venda.

Portanto, não há como afastar a decadência reconhecida na sentença, tampouco atribuir à requerida a responsabilidade pelos defeitos apresentados no veículo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorá
rios recursais para 1
2
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025